Tribunal: TJMT
Processo: 0009540-10.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009540-10.2016.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A
APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA
Vistos etc,
Em análise preambular aos autos, vislumbra-se, em sede de cognição primária, eventual ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a Apelante teria reproduzido os termos da contestação sem enfrentar os fundamentos usados como causa de decidir da sentença, em relação à não comprovação da comunicação da transferência de titularidade do imóvel, o que impediria o conhecimento do recurso.
Posto isso, deve-se oportunizar à Apelante a possibilidade de se manifestar sobre o tema, de modo a evitar eventual decisão surpresa, em relação a qual não se tenha facultado o contraditório. Nesse sentido, o artigo 10 do CPC assim ordena:
Art. 10 "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
Desta feita, com fulcro no art. 10 do CPC, determina-se a intimação da Apelante para se manifestar sobre a ofensa ao princípio da dialeticidade, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Intime-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora